Tribunal: TJDFT
Processo: 0731655-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731655-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 131 ENTRADA B DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: ANTONIO RAFAEL CARVALHO DE MESQUITA D E C I S Ã O Diante da certidão de ID no 29606182, cancele-se a distribuição. Brasília, DF, em 04 de outubro de 2021 17:34:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator